Tribunal: TJSP
Processo: 2273834-81.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução fiscal – IPTU dos Exercícios de 2007 a 2008 – Município de Piracicaba – Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade – Insurgência do excipiente – Cabimento – Ilegitimidade passiva do excipiente reconhecida – Executado originário que nunca constou da matrícula do imóvel tributado, ausente qualquer elemento de que a parte foi possuidora do bem, a

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução fiscal – IPTU dos Exercícios de 2007 a 2008 – Município de Piracicaba – Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade – Insurgência do excipiente – Cabimento – Ilegitimidade passiva do excipiente reconhecida – Executado originário que nunca constou da matrícula do imóvel tributado, ausente qualquer elemento de que a parte foi possuidora do bem, a afastar a aplicação do disposto no art. 130, do CTN – Jurisprudência desta C. Câmara – Exceção de pré-executividade acolhida para julgar extinta a execução fiscal em relação ao excipiente – Honorários advocatícios arbitrados aplicando-se as teses jurídicas fixadas pelo C. STJ nos temas de recursos repetitivos no 421 e no1.076 – Decisão reformada – Recurso provido.